Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720405-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE RECORRIDO: CLADIMIR JOSE ZANELLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS. 1. Nos termos do art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil-CPC, considera sem fundamento a decisão que não enfrenta "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.” O simples fato de a fundamentação da sentença ser sucinta ou contrária aos anseios da apelante não indica ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o artigo 700 do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ação monitória lastreada em prestação de serviços educacionais, é necessário apresentar o contrato, a ficha de frequência do aluno e a planilha de débito. 4. Os documentos acostados aos autos não constituem prova escrita da dívida. São insuficientes ao ajuizamento da ação monitória. 5. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC e 31, inciso V, da Lei 12.96/13, defendendo ser vedada a produção de prova diabólica (negativa de prestação de serviço para o seguimento da educação infantil), assim como a obrigatoriedade de documentos que sequer são obrigatórios por lei. Defende ser dispensável a apresentação de histórico escolar ou comprovante de frequência do aluno; c) artigos 421-A e 422, ambos do Código Civil, por não ser aplicada a presunção de paridade e simetria, ante a inequívoca de prova capaz de afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela recorrente. Afirma o contrato de prestação de serviços educacionais deveria ser considerado como prova escrita de dívida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos e 1.022 , ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 373, inciso II, do CPC; e31, inciso V, da Lei 12.96/13, e 421-A e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, a apelante apresentou apenas um contrato de prestação de serviços, cuja assinatura indicou ser a do réu, sem qualquer outro documento capaz de comprovar que os serviços educacionais tenham sido efetivamente prestados, tais como histórico escolar ou comprovante de frequência. O parecer técnico descritivo, de igual modo, não detalha o valor devido pelo apelado tampouco traduz o período de inadimplência sustentado pela apelante. Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e o momento da prova documental é justamente quando da propositura da petição inicial (art. 434 do CPC). A autora/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório. A propósito, merece destaque o trecho da sentença que trata dos elementos de prova: “Apesar de intimada (ID 132225203), não foi juntado aos autos documento assinado por pessoa competente e que fizesse menção ao período que a parte autora alega a inadimplência. Ao contrário, no primeiro momento, juntou documento relacionado ao 2o bimestre de 2015, ou seja, fora do período de que trata estes autos. Novamente intimada (ID 133559292), apresentou documento que indica fazer referência ao ano letivo de 2015, mas curiosamente tal documento está apócrifo e consta como tendo sido 'expedido' em 10 de dezembro de 2019.” Não há como ser constituído o título executivo em favor da apelante quanto às aludidas mensalidades em aberto (junho a dezembro de 2015). Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e o momento da prova documental é justamente quando da propositura da petição inicial (art. 434 do CPC). A autora/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório. A propósito, merece destaque o trecho da sentença que trata dos elementos de prova: “Apesar de intimada (ID 132225203), não foi juntado aos autos documento assinado por pessoa competente e que fizesse menção ao período que a parte autora alega a inadimplência. Ao contrário, no primeiro momento, juntou documento relacionado ao 2o bimestre de 2015, ou seja, fora do período de que trata estes autos. Novamente intimada (ID 133559292), apresentou documento que indica fazer referência ao ano letivo de 2015, mas curiosamente tal documento está apócrifo e consta como tendo sido 'expedido' em 10 de dezembro de 2019.” Não há como ser constituído o título executivo em favor da apelante quanto às aludidas mensalidades em aberto (junho a dezembro de 2015). Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: ...... Portanto, como pontuado pelo juízo, “a relação jurídica existente entre as partes não está comprovada, uma vez que, a parte autora não trouxe aos autos documento idôneo que comprovasse o vínculo entre os litigantes no período referente ao débito apontado na inicial, qual seja, de junho a dezembro de 2015.” A sentença deve ser mantida. (ID 43984284). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023